Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa e absolveu o embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia a verificar se há omissão, contradição, ou outro vício que justifique a retificação do acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma completa todas as questões submetidas a julgamento, apresentando fundamentação clara e suficiente, não incidindo em quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, hipóteses ausentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.